Tribunal: TJSP
Processo: 2217889-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2217889-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaguariúna, em que é agravante
TRIÂNGULO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO EIRELI, é agravado AUTO POSTO
SÃO JOÃO DE JAGUARIUNA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217889-51.2020.8.26.0000 -Voto no 24.873 - egf
2
VOTO No 24.873
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2217889-51.2020.8.26.0000
COMARCA: JAGUARIÚNA - FORO DE JAGUARIÚNA - 1a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: MARCELO FORLI FORTUNA
AGRAVANTE: TRIÂNGULO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO EIRELI
AGRAVADO: AUTO POSTO SÃO JOÃO DE JAGUARIUNA LTDA
PENHORA. Combustível. Inadmissibilidade, por ora. Ausência de
pesquisa de bens na Receita Federal, Cartório de Registro de Imóveis
e tentativa de constrição no estabelecimento-executado. Pedido
prematuro.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão (fls. 23), que nos
autos da execução promovida pela agravante, indeferiu o pedido de penhora dos
combustíveis constantes dos reservatórios do posto-agravado.
Recorre a exequente afirmando, em suma, que: a) a penhora não se trata
de medida de difícil remoção e execução, vez que comercializa distribuição dos produtos
combustíveis; e b) não obteve êxito na constrição de outros bens, vez que ínfimo o valor
encontrado via BacenJud e os veículos informados pelo Renajud não garantem sequer
custas e honorários.
Recurso tempestivo (fls. 1), preparado (fls. 37/39) e remetido diretamente
ao julgamento virtual.
VOTO.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de execução de duplicatas mercantis sacadas pela exequente,
que pretende o recebimento da quantia de R$. 102.472,34.
A execução foi ajuizada em 15.5.2019, tendo a credora pleiteado a
penhora on line, que resultou no bloqueio da quantia ínfima de R$. 201,53, bem como,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217889-51.2020.8.26.0000 -Voto no 24.873 - egf
3
pesquisa de bens no Renajud, no qual foram encontrados dois veículos.
Alega a exequente que os bens encontrados sequer garantem o
pagamento das custas e honorários advocatícios, pleiteando a constrição de
combustíveis no estabelecimento do posto-agravado, que foi bem indeferida pelo douto
magistrado, com os seguintes fundamentos, in verbis:
“ (...) Analisando os autos, verifica-se que o procedimento executório se
encontra no início, não tendo sido estados ainda todos os meios
ordinários disponíveis para a tentativa de satisfação do crédito
exequendo, à exemplo da busca de bens imóveis pelo sistema Arisp,
pesquisa de bens por meio do sistema Infojud e também a tentativa
de livre penhora na sede da empresa executada, razão pela qual o
deferimento da medida pretendida seria, neste momento, desarrazoada,
considerando que a venda de combustível se trata da principal
atividade comercial da ré e, também, o risco advindos do
acolhimento do pedido ao desempenho da função social da pessoa
jurídica.
Consigno, por fim, que o pedido poderá ser apreciado novamente, quando
demonstrado nos autos o esgotamento das diligências supracitadas. (...)”.
(fls. 23).
De fato, é indiscutível a possibilidade de penhora de combustíveis no
estabelecimento do posto-executado, mas é necessário o esgotamento das diligências,
pois de fato, como bem ponderado pelo magistrado sequer houve pesquisa de bens do
devedor na Receita Federal, Cartórios de Registros de Imóveis e tentativa de constrição
na sede do estabelecimento do devedor, revelando-se, assim, prematura a constrição
pretendida, que poderá inviabilizar as atividades da pessoa jurídica.
Nesses termos, fica mantida a decisão agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator